Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO, PIX E BOLETO BANCÁRIO. INVIABILIDADE DA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741665-95.2024.8.07.0016, que indeferiu a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras, nos seguintes termos: "(...)Além disso, indefiro a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras, tendo em vista que as medidas requeridas se equiparam a penhora de faturamento da empresa e são incompatíveis com o Juizado Especial Cível. Isto porque, o Juizado Especial Cível possui os seguintes princípios norteadores: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.(...)". Diante disso, pugna a agravante pela reforma da decisão interlocutória de ID 216272628, deferimento da petição de ID 215275023 quanto ao pedido de penhora de recebíveis da agravada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66931874) e recebido com efeito suspensivo (ID. 67022224).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega ser possível a penhora de recebíveis, haja vista a inércia, obstáculos e descaso praticados pela empresa agravada. Acrescenta-se que a agravada segue operando normalmente, promovendo serviços e ofertas como a Black Friday, e utiliza diversas formas de pagamento. No entanto, consultas ao Sisbajud não identificaram valores disponíveis, sugerindo a adoção de estratégias para dificultar a satisfação do crédito judicial.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 68214090).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras pode ser admitida no cumprimento de sentença em exame.
III. Razões de decidir
6. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
7. No mesmo sentido, a execução deve garantir ao credor a satisfação do crédito exequendo, respeitando os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, conforme disposto nos artigos 797 e 805 do CPC/2015.
8. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis oriundos de transações com cartões de crédito, desde que esgotadas outras medidas executivas menos gravosas e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)
9. No caso concreto, verifica-se que as tentativas de penhora via Sisbajud e Renajud não lograram êxito (IDs 214936824, 214936825, 219175475 e 219175476), indicando possível ocultação de ativos pela devedora, que continua operando normalmente e promovendo vendas por meio de cartões de crédito e outras formas de pagamento eletrônico. A ausência de bens livres e desembaraçados para penhora justifica a adoção de medidas mais incisivas para a satisfação do crédito, como a penhora de recebíveis.
10. No tocante à compatibilidade da medida com o rito dos Juizados Especiais, observa-se que o artigo 52 da Lei no 9.099/95 permite a adoção de medidas executivas necessárias para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sendo plenamente aplicáveis, no que couber, as disposições do CPC ao cumprimento de sentença. A penhora de recebíveis, diferentemente da penhora de quotas sociais ou de bens de difícil liquidez, não compromete a celeridade e simplicidade do procedimento, tampouco exige atos processuais complexos que desvirtuem o rito sumaríssimo.
11. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que, diante da inércia da devedora e da impossibilidade de localização de outros bens penhoráveis, a constrição de recebíveis de cartão de crédito e demais transações financeiras se revela adequada e proporcional. Nesse sentido: Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e Acórdão 1951918, 0702446-89.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
12. Assim, considerando a recalcitrância da devedora, a ausência de bens passíveis de penhora e a adequação da medida ao rito dos Juizados Especiais, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos recebíveis da empresa executada, conforme pleiteado pelo exequente.
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Determino a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartões de crédito, débito, PIX e boletos bancários da empresa agravada, até o limite do débito atualizado, com a expedição de ofícios às operadoras de pagamento e instituições financeiras para cumprimento da ordem. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e tendo em vista a Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 789, 797, 805; Lei no 9.099/95, art. 52Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019; TJDFT, Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e Acórdão 1951918, 0702446-89.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024